Tribunal: TJDFT
Processo: 0765648-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCLUSÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, que consiste em determinar ao ente federativo o cômputo da parcela remuneratória de abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias e, consequentemente, condená-lo ao pagamento da diferença entre o valor pago e aquele efetivamente devido, no importe de R$ 860,34.
II. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado e foram apresentadas as contrarrazões (ID 36190252 e 36190256).
III. A controvérsia reside na natureza do abono de permanência, bem como na possibilidade de sua integração à base de cálculo do adicional de férias.
IV. O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, é direito do titular de cargo público que já tenha cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional e que, ainda assim, opte por permanecer em atividade.
V. Nesse aspecto, o precedente qualificado no 424 do STJ, dispõe que o abono de permanência é produto do trabalho do servidor que segue na ativa, caracterizando inegável acréscimo patrimonial (Anotações NUGEPNAC). É dizer: a verba é de caráter remuneratório e consiste em vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível e que somente cessa com o implemento da aposentadoria.
VI. O TJDFT segue o mesmo entendimento, de modo que, tratando-se de verba de natureza remuneratória, deve compor a base de cálculo do terço constitucional de férias. A Lei Complementar no 840/2011, em seu art. 91, preconiza que, independentemente de solicitação, é pago ao servidor, por ocasião das férias, adicional correspondente a um terço da remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas.
VII. Diante desse quadro, considerando que a Lei Distrital dispõe expressamente que o terço de férias considera para seu cômputo o valor da remuneração e, definida a natureza remuneratória do abono de permanência, é procedente o pedido formulado pela servidora.
VIII. Desse modo, a sentença deve ser reformada, para reconhecer que a parcela remuneratória de abono de permanência deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias e, consequentemente, condenar o ente federativo a pagar à servidora a diferença entre o valor efetivamente devido e aquele pago, no importe de R$ R$ 860,34 (atualizado conforme a inicial). Sobre a atualização do débito, deve incidir, até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021.
IX. Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.